Tribunal: STF
Processo: AI 695306
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO
   STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame
   da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar
   normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir
   da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - O parcial
   provimento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça interposto
   pela parte agravante prejudica o recurso no tocante à fixação
   dos juros moratórios.
IV - Agravo regimental improvido.